Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-70.2020.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000163-70.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALYNNE ALMEIDA MOURA - CPF: 044.572.741-19 (RECORRENTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0101-46 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO, COM GARANTIA ESTENDIDA – AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO DEFEITUOSO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 142188905, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (404 e 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação da sentença (362 STJ).

Ainda, condenou a reclamada na substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de
R$ 300,00 (trezentos reais)
por cada dia de atraso, limitada ao montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, consignou que fica a parte ré autorizada a retirar o produto defeituoso do local onde se encontrar, no prazo de 30 dias, mediante prévio agendamento, se for o caso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1 – Ausência de danos morais;

2 – Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora,
no dia
09/09/2017
,
adquiriu
junto à reclamada
um ferro de passar roupas, da marca Black&Decker,
no valor de
R$ 219,90 (duzentos e dezenove reais e noventa centavos)
, tendo a autora contratado garantia estendida, pelo valor de
R$ 67,26 (sessenta e sete reais e vinte e seis centavos)
, com validade de
09/09/2018
até
09/09/2020
.

Afirma que, na ocasião da compra, foi informada que se o produto adquirido apresentasse defeito a troca seria imediata, destacando que no Bilhete de Seguro constou o seguinte:

“Estou adquirindo o FERRO A VAPOR AJ3000 LUMINA RED BLACK&DECKER/ BLACK&DECKER com a seguinte cobertura EXTENSÃO DE GARANTIA PREMIADA HAVAN e tipo
TROCA_GARANTIDA
”.
(Destaquei - id. 142188864)

Assevera que, no início do mês de
agosto/2019,
o produto adquirido apresentou defeito que impossibilitou o seu uso, de modo que a autora compareceu ao estabelecimento da reclamada para efetuar a troca ou reparo do produto, sendo informada que a garantia deveria ser acionada pelo telefone 0800 292 1990.

Diante disso, efetuou a referida ligação, sendo
-lhe informada que não havia nenhuma assistência técnica na região, tendo que aguardar por 30 (trinta) dias.

Afirma que, no dia
21/09/2019
, compareceu até a sede da reclamada e novamente tentou a troca do produto, não obtendo êxito, sendo obrigada a adquirir um novo produto, qual seja, um “FERRO A VAPOR FB996 BRITÂNIA”, pelo valor de
R$ 99,00 (noventa e nove reais)
.

A parte reclamada, por sua vez, afirma a ausência de ato ilícito, bem como a inexistência de danos morais.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, preleciona que:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias
, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.
(grifei)

Ademais, conforme consignado pelo Juiz sentenciante:
(...)
a reclamada sequer informou à reclamante qual seria a assistência técnica mais próxima para que a mesma levasse o produto, demonstrando assim, ausência de zelo e diligência da reclamada para reparar o defeito.
(...)

Ainda, a testemunha Sra.
Veridiana Souza Melo
relatou que presenciou a autora conversando com a funcionária da reclamada, ocasião em que a autora explicou que havia comprado um ferro e lhe foi prometida a garantia de troca, mas não foi concedida a troca do produto, e que a autora deveria ligar no 0800.

Da análise do conjunto probatório, tenho que a parte reclamada
,
não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o
defeito do produto ensejou que a autora ficasse privada
de seu uso
, com ofensa a sua dignidade pelo descaso da recorrente na condução do problema, na angústia e intranquilidade causadas pela situação não desejada.

A propósito
:

RECURSO INOMINADO - APARELHO CELULAR - DEFEITO DO PRODUTO NÃO SANADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DEVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Se o vício apresentado no produto não é sanado, mesmo depois de decorrido o prazo legal, tampouco houve substituição do bem defeituoso ou restituição do valor pago, fatos que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido e desprovido do valor despendido com a sua aquisição
. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(TJMT - RI 828/2013, Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 17/09/2013, Publicado no DJE 26/09/2013)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de danos morais, arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022